Tribunal: TJES
Processo: 5000164-05.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-05.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANDREIA ZAMBON
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRESA DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AUTORA QUANTO AOS NOVOS TERMOS DO SERVIÇO OFERECIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS EM EXCESSO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000164-05.2022.8.08.0067

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: ANDREIA ZAMBON

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Após análise aos autos, verifico que, de fato, não restou devidamente comprovada a contratação, pela autora, da modificação de
plano Vivo controle digital
, que ensejaria a elevação dos valores cobrados.

Ressalto, nesse particular, que deveria a parte recorrente ter demonstrado a efetiva e inequívoca ciência da parte autora / recorrida quanto aos termos do serviço oferecido.

E de acordo com os documentos de ID’s 11928911 ao 11928920, observa-se que não há nenhuma informação de que o plano da autora seria alterado.

Destaco que, conforme contestação de ID 11929252, p. 08, especificamente nas comunicações alegadamente realizadas por meio das faturas de junho de 2021 e fevereiro de 2022, a parte ré informa que as mudanças do plano foram comunicadas à autora.

No entanto, vê-se, nos documentos anexados com a inicial (ID’s 11928912, 11928913, p. 03 e 11928916) e referentes aos meses mencionados, que não constam tais avisos.

Assim, conforme entendimento do juízo a
quo
,
a declaração de ilegalidade dos valores cobrados é devida, visto que a parte ré não se desincumbiu de seus ônus probatório, qual seja, comprovar o envio de comunicação para a parte autora quantos aos novos termos de seu plano, consoante dispõe a Resolução 632/2014 da Anatel.

Com relação ao pedido de devolução dos valores cobrados, tenho que tal determinação deve ser mantida em razão da cobrança indevida efetuada pela parte recorrente / ré.

Contudo, em relação aos danos morais,
o mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a condenação em indenização por danos extrapatrimoniais
, visto que a parte autora vivenciou situação que não ultrapassou o mero dissabor.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, a improcedência do pedido em indenização por danos morais é medida que se impõe.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.
MAJORAÇÃO DE VALORES SEM COMUNICAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.
DANO MORAL AFASTADO.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1- Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação consumerista, condenando-a ao restabelecimento de plano de telefonia móvel, à restituição dobrada dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço em virtude da alteração unilateral do plano de telefonia móvel com majoração de valores; (ii) definir se é cabível a repetição de indébito em dobro; (iii) verificar a configuração de dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- Configura falha na prestação do serviço a alteração unilateral do plano de telefonia móvel com majoração de valores sem comunicação clara e adequada ao consumidor, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4- Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, desobrigando-o de demonstrar a inexistência de comunicação adequada sobre a alteração contratual. 5- A devolução em dobro dos valores pagos a maior é devida, em conformidade com o artigo 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida e ausência de comprovação de engano justificável. 6-
O descumprimento contratual, sem comprovação de ofensa significativa aos direitos de personalidade, não caracteriza dano moral, enquadrando-se como mero dissabor da vida em sociedade.
7- A correção monetária dos valores a serem devolvidos deve observar a Tabela Prática do TJSP, com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, observada as alterações trazidas Lei n. 14.905/2024, a partir da sua entrada em vigor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8- Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1- A alteração unilateral de plano de telefonia com majoração de valores, sem comunicação clara e adequada ao consumidor, configura falha na prestação do serviço. 2- É cabível a repetição de indébito em dobro quando há cobrança indevida e ausência de comprovação de engano justificável. 3- A simples inadimplência contratual, sem ofensa relevante a direitos de personalidade, não gera indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei n. 9.099/95, art. 55; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível n. 1008443-36.2022.8.26.0297, Rel. Adilson de Araujo, j. 17.05.2023; TJSP, Recurso Inominado Cível n. 1004983-17.2024.8.26.0541, Rel. Dirceu Brisolla Geraldini, j. 04.12.2024; STJ, REsp n. 201.414, Rel. Ari Pargendler, DJU: 05.02.2001.(TJSP; Recurso Inominado Cível 1006470-22.2024.8.26.0541; Relator (a): Marcio Bonetti; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro de Santa Fé do Sul - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 19/02/2025; Data de Registro: 19/02/2025)
grifei

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E COMPROVADOS. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do valor de R$ 406,35, relativo às faturas pagas e condenar a ré à repetição de indébito, resultando no valor exato de R$ 812,70, com correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT a contar da data de data do desembolso, além dos juros legais de mora de 1% ao mês, estes a contar da citação. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. 2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que realizou o cancelamento do contrato de prestação de serviços vinculados a sua antiga residência (Rio Branco/AC), no entanto, devido à falha na prestação de serviços, está sendo cobrada de forma indevida. Alegou que, com receio de que seu nome fosse negativado, realizou o pagamento das faturas, porém, sem sucesso, para que findassem as cobranças e o cancelamento de contrato anterior. Requereu a declaração de inexistência de débitos, o ressarcimento em dobro do valor de R$ 1.234,68 (um mil e duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57768512 e 57768513). Foram ofertadas contrarrazões (ID 56390915). 4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal compreendem a análise do pedido de restituição em dobro dos valores pagos referentes às faturas de abril a julho/2023 e a verificação da existência de elementos que ensejam o dever de reparação por danos morais. 5. Em suas razões recursais, a autora pleiteia que seja reformada a sentença, devendo ser a empresa ré condenada a restituir em dobro os valores pagos de forma indevida correspondente aos meses de abril a julho/2023, no valor de R$ 1.234,68 (um mil e duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), além da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devido à conduta culposa da ré/recorrida, que, ao não cancelar o serviço quando solicitado, causou aborrecimentos e transtornos a recorrente que somente conseguiu se ver livre das cobranças pagando os valores indevidos. 6. Comprovada a falha na prestação de serviços e a cobrança indevida, é incontestável o direito à devolução em dobro. O consumidor que foi cobrado de maneira injusta faz jus à restituição em dobro do valor pago em excesso, independentemente da existência de dolo ou culpa do fornecedor, caso não se comprove um engano justificável, conforme estabelecido no art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, ao contrário do que alega a recorrente, os valores pagos indevidamente e comprovados nos autos são referentes aos meses de maio e julho/2023 (ID 56390420 - págs. 1 e 3), certo que o histórico de faturas apresentado não é suficiente para comprovar o pagamento das demais faturas. 7.
Não há elementos nos autos que indiquem (art. 373, I, do CPC) que os aborrecimentos e incômodos vivenciados pelo autor ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento desmesurável, a merecer reparação, motivo pelo qual deve prevalecer tão somente a sua indignação pela falha do serviço.
8. A cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não é, por si só, apta a gerar indenização, ainda mais se não configurar abuso na forma de cobrança ou inserção indevida do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. Assim, não há que se falar em condenação por danos morais, porquanto não configurado. Precedente: Acórdão 1668694, 07045526920228070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. 9. Irreparável a sentença, porquanto não se desincumbiu o autor do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, do CPC). 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. (TJ / DFT, Acórdão 1861720, 0761710-57.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024.)
grifei

Por fim, em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a determinação do juízo a
quo
(ID 11929236).

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso
apenas para extirpar da sentença aqui objurgada a condenação a título de danos morais, mantendo-a incólume em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)